Tribunal: STF
Processo: HC 216106
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo Regimental no RHC 162.351/RJ. 



    O Recurso Ordinário dirigido ao STJ não foi conhecido em decisão assim fundamentada: 



    Conforme informado pela origem (fl. 88): 



    "Foi impetrado nesta Corte, em 09/11/2021, o habeas corpus n° 5015969- 40.2021.4.02.0000, em que figura como impetrante/paciente Vinicius Pires Frutuoso e como impetrado o Ministério Público Federal, através do qual foi requerida, em liminar, a suspensão do inquérito policial n° 5001966-59.2019.4.02.5106 e, no mérito, sua remessa ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. 



    O pedido formulado no referido writ foi indeferido liminarmente, ante a sua manifesta improcedência, através de decisão datada de 18/11/2021, pela Segunda Turma Especializada deste Tribunal, cuja cópia remeto em anexo." 



    Aliás, como bem destacado pelo d. MPF, a matéria da origem já foi, como um todo, incontáveis vezes objeto de apreciação nesta Corte Superior. 



    Apenas como exemplo, citam-se os feitos HC n. 735.471/RJ, HC n. 700.905/RJ, HC n. 630.342/RJ, HC n. 705.337/RJ, HC n. 649.342/RJ, HC n. 607.461/RJ, RHC n. 142.423/RJ, HC n. 545.720/RJ, HC n. 649.250/RJ, HC n. 702.038/RJ, HC n. 574.231/RJ e HC n. 705.334/RJ. 



    Digno de nota que o recorrente foi recentemente condenado pelo Tribunal de origem em litigância de má-fé, conforme narrado no HC n. 735.471/RJ. 



    Especialmente, em relação ao RHC n. 142.423/RJ, teve o seu mérito julgado colegiadamente, em data recente, nos termos da ementa abaixo: [...]. 



    Diante desse cenário, sobre a impossibilidade de conhecimento de habeas corpus, ou de seu recurso ordinário, quando configurada a mera reiteração de pedidos, confiram-se os seguintes julgados: [...].



    Ao fim, o recurso esbarra no fato de que o eg. Tribunal a quo não se manifestou acerca dos temas aqui invocados, ficando impedida esta Corte de proceder à sua análise, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Inconformado, o paciente interpôs Agravo Interno, também não conhecido, com determinação de imediato arquivamento dos autos. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: o paciente não possui advogado constituído e atualmente não dispõe de recursos financeiros para contratar um profissional para atuar em sua defesa. Requer, assim, a concessão da ordem, para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que, afastado o óbice ao conhecimento do agravo regimental interposto no Recurso em Habeas Corpus 162.351/RJ, julgue seu mérito. 



    É o relatório. Decido.



    Não qualquer há ilegalidade no ato impugnado, ao manter a decisão que não conheceu do Recurso Ordinário, tendo em vista que a matéria da origem já foi, como um todo, incontáveis vezes objeto de apreciação nesta Corte Superior. É que, na linha da jurisprudência desta SUPREMA CORTE, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado (HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015, v.g.).



    Nesse contexto, não há, da mesma forma, qualquer ilegalidade na decisão que não conheceu do Agravo Interno, pois, conforme bem destacado pelo Superior Tribunal de Justiça, 



    Devidamente intimada [por força de pedido do próprio paciente], a d. Defensoria Pública da União, que vem patrocinando o interessado com toda a diligência e atenção que lhe é peculiar, optou por não ratificar o presente recurso, até mesmo porque o tema já foi objeto de apreciação anterior. 



    Sendo assim, aberto prazo à d. DPU, com sua intimação pessoal em 2/5/2022 (fl. 339), houve o decurso do prazo recursal in albis, mesmo se contado em dobro. 



    Em conclusão, não há falar que a decisão atacada implique constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente